Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PJe 1002201-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 12085 – CAPITAL
SUSCITANTE:
DR. JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA – JUIZ DE DIREITO CORREGEDOR DAS UNIDADES PRISIONAIS DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – INTEPRETAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA FORMA SIMPLES OU MAJORADA – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO INCONTROVERSA, RATIFICADA, VIAS TRANSVERSAS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – ÓBICE DO ART. 976, § 4o, DO CPC, E ART. 181-F, § 2o, DO RITJMT – INCIDENTE INADMITIDO.
Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1002201-96.2022.8.11.0000

CLASSE:
PETIÇÃO (1727)

ASSUNTO:
[COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO
DESTINADOS À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[
DES(
A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[
JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (
TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – INTEPRETAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA FORMA SIMPLES OU MAJORADA – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO INCONTROVERSA, RATIFICADA, VIAS TRANSVERSAS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – ÓBICE DO ART. 976, § 4o, DO CPC, E ART. 181-F, § 2o, DO RITJMT –
INCIDENTE INADMITIDO
.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação.

Quebra de Página

REQUERENTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

O
Dr. João Filho de Almeida Portela
, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis e Corregedor das Unidades Prisionais de Rondonópolis propõe o presente
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
com adminículo no art. 19, inciso I, alínea “l”, c/c
arts
. 77, 176 e
ss
, todos do RITJMT, e art. 3o do CPP, buscando a
uniformização e a interpretação da
natureza jurídica do crime de tráfico de drogas
, art. 33 da Lei n. 11.343, de 23/8/2006,
se hediondo por equiparação ou comum
–
exceto a forma privilegiada [art. 33, § 4o, do mesmo Diploma Legal, que já conta com disciplina própria
- sob a ótica da Lei n. 13.964, de 24/12/2019.

Sustenta, inicialmente, que o suscitante possui legitimidade para ajuizar o presente incidente, nos termos do art. 977, inciso I, do CPC, c/c art. 3o do CPP, que confere ao Magistrado, apresentando, ainda, os feitos que representam a controvérsia instalada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
AgEx

PJe
1001230-14.2022.8.11.0000, 3a
CCr
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
AgEx

PJe
1001182-55.2022.8.11.0000, 2a
CCr
, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
AgEx

PJe
1001340-13.2022.8.11.0000, 3a
CCr
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
AgEx

PJe
1001542-87.2022.8.11.0000, 3a
CCr
, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
AgEx

PJe
1001420-74.2022.8.11.0000, 3a
CCr
, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli

AgEx

PJe
1001327-14.2022.8.11.0000, 2a
CCr
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
AgEx

PJe
1001686-61.2022.8.11.0000, 3a
CCr
, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
AgEx
1001692-68.2022.8.11.0000, 1a
CCr
, Rel. Des. Marcos Machado,
AgEx

PJe
1022624-14.2021.8.11.0000, 1a
CCr
, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
AgEx

PJe
1023107-44.2021.8.11.0000, 1a
CCr
, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
AgEx

PJe
1001348-87.2022.8.11.0000, 3a
CCr
, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
AgEx

PJe
1001401-68.2022.8.11.0000, 2a
CCr
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
AgEx

PJe
1000612-69.2022.8.11.0000, 3a
CCr
, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
AgEx
1001801-82.2022.8.11.0000, 2a
CCr
, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

Salienta ainda que a ausência de julgamento de mérito de alguns dos precedentes não impede seja o presente incidente conhecido, visto que as múltiplas demandas contêm a mesma discussão de matéria exclusivamente de direito.

Ao delimitar o tema, assere que parte da doutrina e da jurisprudência se inquina em reconhecer que,
apesar de o art. 5o, XLVIII, da CF, e sua respectiva conjugação com o art. 2o,
caput
, da Lei n. 8.072, de 25/7/1990, proibirem a concessão de indulto, graça e anistia,
não determina a equiparação do tráfico de drogas à classe dos crimes hediondos
, que
deveria ter sido mencionada expressamente
, a exemplo da Lei de Combate ao Terrorismo [Lei Federal n. 13.260, de 16/3/2016], que, em seu art. 17, previu: “
Aplicam-se as disposições da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, aos crimes previstos nesta Lei
”, ao contrário do que aconteceu com
a Lei Federal n. 11.343, de 23/8/2006
, cujo conjunto normativo
deixou de contemplar expressamente a imposição de aplicação dos efeitos delimitados na Lei n. 8.072/1990
.

Por conseguinte, sustenta que
a ausência de previsão legal acerca da equiparação do crime de tráfico de drogas à classe hedionda, acompanhada da revogação da norma de extensão a qual previa expressamente a aplicação de frações mais severas pela prática do crime de tráfico de drogas
, não haveria como aplicar as frações de 2/5 e 3/5 referidas no art.
art. 2o, § 2o, da Lei Federal n. 8.072, de 25/7/1990 [Lei de Crimes Hediondos], conferida pela Lei Federal n. 13.769, de 19/12/2018
, as quais foram revogadas pelo art. 19 da Lei Federal n. 13.964/2019, a qual passou a prever os percentuais de 40 ou 60%. Nesse caso, salienta que a norma em tese é inaplicável ante a ausência de previsão legal.

Lado outro, frisou que
existe entendimento jurisprudencial

ex
adverso
, inclusive defendido pelo suscitante, de que a adoção de medidas mais duras no combate ao narcotráfico, incluindo frações especiais de progressão de pena aos condenados por tais crimes, decorre da Convenção para Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas nocivas, do qual o Brasil é signatário, internalizada no ordenamento jurídico por meio do Decreto Federal n. 2.994, de 17 de agosto de 1938, DJU de 02/9/1938, p. 17669,
bem como, da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, internalizada por meio do Decreto Federal n. 154, de 26 de junho de 1991
.

Embora o suscitante reconheça que o crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] não conste – e nem nunca constou – no rol
stricto senso
do art. 1o da Lei n. 8.072/90, essa previsão sempre se mostrou de todo desnecessária, pois vem sendo tratado como crime assemelhado a hediondo, de acordo com a intelecção dos
arts
.
2o e 5o, ambos
da LCH, bem como, no art. 5o, XLIII, da CF, e, ainda, nos debates trazidos a partir do tema inaugurado na numeração 06 do Projeto de Lei n. 7.223/2006, de 20/6/2006 [suporte-base da Lei n. 11.964/2019], que permitiu atrair a incidência das disposições do art. 112 da LEP para o tráfico de drogas e demais crimes assemelhados a hediondos e ensejar a extensão da aplicação de todos os seus efeitos, em especial, aqueles que se relacionam às frações de cumprimento de pena disciplinadas na Lei de Execução Penal.

A reforçar tal raciocínio, outra não seria a razão pela qual o art. 112, § 5o, da LEP, com a redação trazida pela Lei n. 13.964/2019, excepcionou expressamente a ausência de hediondez do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, excluindo-o do âmbito de incidência das frações mais graves conferidas aos crimes hediondos e assemelhados.

Desse modo, esclarece que, mesmo se se exigisse qualquer complemento normativo a partir de alteração da Lei n. 11.343/2006, e ainda que se interpretasse que o art. 5o, XLIII, da CF não se constitui em norma constitucional de eficácia imediata – o que é uma inverdade – o Judiciário estaria nessa hipótese agindo como legislador positivo ao criar uma situação inusitada, para não dizer esdrúxula, que trata o crime de tráfico de drogas como crime comum
porém
, insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia, nos termos do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, acendendo o alerta para a possível presença de posturas ativistas/decisões manipuladoras, eivadas de latente interferência na função típica de um poder sobre o outro.

Assim, conclui, é irrelevante que se tente difundir a existência de lacuna legal e o respectivo sobrelevo emprestado ao princípio
favor rei
, tirado da interpretação puramente literal da norma encimada, porque contra referido crime pesa o que a doutrina chama de mandado constitucional de criminalização.

Diante da dicotomia de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema, reputa preenchidos os pressupostos para a propositura do IRDR, que deve ser resolvido para evitar a repetição desnecessária de demandas e, ainda, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica [art. 976, inciso II, do CPC].

Postula, ao fim, o recebimento, processamento e julgamento do presente instrumento, na forma do art. 979 do CPC, e art. 3o do CPP, bem como, a concessão de
liminar
para o fim de determinar a imediata suspensão dos processos onde se debata a matéria no âmbito da Corte Estadual, e, ainda:

a) sejam solicitadas informações aos Magistrados Estaduais e manifestações da Defensoria Pública Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, e “
outras entidades que a Corte de Justiça entenda oportuna e conveniente, visando obviar a cogitação da anglo-americana figura do
collateral

estopel
e a inconstitucionalidade do instituto
” [id.
117773473, p.
21, fl. 24-pdf];

b) coleta do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 982, III, do CPC;

c) ao final, “
a FIXAÇÃO DE TESE com a edição de súmula para o fim de estabelecer a natureza jurídica do crime de trafico de drogas – se crime comum ou hediondo - a partir da Lei n. 13.964/2019 e, também, se o caso, deliberado sobre a modulação dos efeitos da referida súmula (RITJMT, 19, I, l)
” [inicial, p. 22, fl. 25-pdf].

Anexou ao pedido cópia de decisões concretas sobre o tema [ida. 117789965 a 117789970, fls. 27/70-pdf
]

A distribuição recaiu inicialmente sob a relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, id.
117792460, fl.
72-pdf, perante a Seção de Direito Privado.

Contudo, a certidão de análise de competência apontou ofensa às disposições do art. 19, inciso I, “l”, do RITJMT, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma do art. 0096993-98.2018.8.11.0000 [id.
117813492, fl.
73-pdf].

A certidão no id. 117828458, fl. 74-pdf,
apontou
que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, independe, para o processo e julgamento, de prévio recolhimento de custas iniciais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela inadmissibilidade do incidente, sustentando:

“
Sumário
: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Uniformização e interpretação da natureza jurídica do crime de tráfico de drogas, excetuada a forma privilegiada, diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019 (pacote anticrime). Intervenção ministerial adstrita
a
admissibilidade do incidente. Matéria [equiparação da natureza do tráfico de drogas a crime hediondo] que, salvo melhor juízo, não há controvérsia. Alteração legislativa que apenas normatizou a posição interpretativa de não considerar crime hediondo ou equiparado o tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 112, § 5o, da Lei 7.210/84), inalterada a natureza jurídica do tráfico em sua forma simples ou majorada. Posição uníssona do STF, STJ e deste e. Tribunal. Relevância e equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo evidenciada. Repressão exercida pelo estado brasileiro através de modelo jurídico-político, em consonância com diplomas internacionais. Exigência de atuação enérgica, sob pena do ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Premissa do STF. Tema [natureza jurídica do crime de tráfico de drogas] incontroverso. Inexistência de decisões conflitantes deste e. Tribunal para com posição dos Tribunais Superiores. Não demonstração dos pressupostos de admissibilidade.
Parecer pela inadmissibilidade do incidente
” [id. 121002950, p. 1, fl. 84-pdf].

É o relatório.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE)

Desembargador Juvenal Pereira da Silva,

As três câmaras criminais isoladas não
possuem
divergência quanto
à
matéria, assim como a Terceira Seção do STJ e o Supremo Tribunal Federal, uma vez que o STF entende que decorre da Constituição Federal.

C
olo
ca
remos em votação,
apenas
em razão da sustentação oral.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente,

Trata-se de juízo de prelibação acerca do conhecimento ou não do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

O art. 181-E do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça é claro no tocante a exigência de “
simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
”
.

A ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a multiplicidade de processos com respectiva demanda quantitativa, deve ser comprovado
Ab
initio
,
a teor do §2o do art. 181-E do RIT/TJMT.

O parecer escrito exara justamente essa pontuação da eminente presidência
desta
Turma, porque estão lançadas decisões das três
c
âmaras
c
riminais

i
soladas
, justamente no sentido do reconhecimento da hediondez. A questão pontual é saber
,
se é consequência do
“Pacote A
nticrime
”
essa mitigação, essa desconstitucionalização da equiparação hediondez.

Inclusive
,
a própria 5o Turma do Superior Tribunal de Justiça
,
em abril deste ano, decidiu que o
“Pacote A
nticrime
”
não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas.

Assim,
se
analisarmos sistemicamente no âmbito do
“Pacote A
nticrime
”
, houve
uma ampliaç
ão do espectro de
consensualidade penal com o acordo de persecução penal
.

O acordo de não persecução penal possui um requisito objetivo que é o limite para crimes, cuja pena mínima não seja inferior a quatro anos, isso praticamente amplia esse espectro de consensualidade penal para quase todos os
tipos de
crimes, mas se analisarmos o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006
, que é tráfico de drogas, verifica
re
mos
que o mínimo da pena, por si já está superior
ao
mínimo exigido para o espectro de consensualidade do acordo de não persecução penal.

Então, até no próprio “Pacote Anticrime”, matematicamente falando, coaduna com aquilo que é posto na Constituição da Republica, e como bem ressaltado no relatório, com os compromissos internacionais que
o Brasil tem firmado na órbita i
nternacional no âmbito da repressão ao crime de tráfico.

Portanto, n
ão há requisitos objetivos para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, justamente porque as três câmaras criminais isoladas, em consonância com a Constituição Federal, com o Supremo Tribunal Federal (STF) e com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece
m
essa hediondez.

E

se analisarmos sistemicamente o “Pacote Anticrime” no âmbito do critério de pena
do mínimo
m
áximo para ser beneficiado com o acordo de não persecução penal há por exclusão óbvia o delito do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Por essas razões, ratifico parecer escrito na íntegra.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM
DA PALAVRA
OS DEFENSORES PÚBLICOS: DR. MARCOS RONDON SILVA E DR. ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já enfocado anteriormente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de que trata os
arts
. 976 do CPC, c/c
arts
. 181-
E e

ss
, do RITJMT, será cabível quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão estritamente de direito, e dessa controvérsia resultar o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, que, de acordo com o art. 977, I, do CPC, e
art. 181-E, § 1o, I, do RITJMT, pode ser proposto por juiz de direito subordinado ao Tribunal competente.

O relator sorteado poderá, na forma do art. 181-G do RITJMT, indeferir o incidente liminarmente, quando formulado por parte ilegítima ou ausência dos pressupostos, ou, ouvir a douta Procuradoria de Justiça, em 15 dias, antes da remessa ao colegiado para o exame de admissibilidade.

Os pressupostos de admissibilidade estão relacionados no art. 976, incisos I e II, e § 4o, do CPC:

“
Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§
4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
”
.

Sobre a análise dos pressupostos de admissibilidade do IRDR, lecionam
Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“
O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente. É preciso que haja efetiva repetição de
processos. Não é necessária a existência de uma grande quantidade de processos; basta que haja uma repetição efetiva. (...) Não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito. Não cabe, por exemplo, o IRDR para definir se determinada construção foi vendida com vícios estruturais decorrentes de falha no projeto ou na execução da obra, mas cabe para dizer se, ocorrendo esse fato, há ou não responsabilidade civil do construtor pela reparação do dano daí decorrente.
-Exige
-se a efetiva repetição de processos em que se discuta a mesma questão de direito. É muito difícil a distinção entre questão de fato e questão de direito. Toda questão de direito pressupõe a ocorrência de um fato. Pode-se, de todo modo, dizer que a questão de fato é aquela relacionada com a causa de pedir ou com a hipótese prevista no texto normativo, enquanto a questão de direito é aquela relacionada com as consequências jurídicas de determinado fato ou com a aplicação da hipótese de incidência prevista no texto normativo, com as tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou de concretização do texto normativo
” [
in
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais
.
vol.
3, 13.ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016, edição digital].

No caso, observa-se que a questão aqui trazida é exclusivamente de direito –
análise hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas, ressalvada a hipótese do art. 33, § 4o, de Lei Antidrogas
– e o autor da proposta demonstrou a multiplicidade de causas sobre o mesmo tema, algumas ainda pendentes de julgamento.

Sobre o pressuposto de admissibilidade do IRDR que remete à proibição da existência de afetação de recurso para definição de tese sobre a questão em digladio,
não se descura que o c. STJ, ao cancelar a Súmula 512 no
REsp
Representativo da Controvérsia n. 1.329.088/RS, e Pet 11.796/DF
, acerca da natureza jurídica do crime de tráfico de drogas privilegiado,
s. m. j.
, também acabou por firmar entendimento transverso, de que as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33,
caput
e § 1°, da Lei no 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos quanto à totalidade de seus efeitos,
inclusive aqueles discriminados na Lei n. 13.964/2019 e na LEP, quanto às frações para progressão de regime.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO No 512 DA SÚMULA DO STJ.

1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1°, da Lei no 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria ‘contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização
criminosa.
’ (Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.329.088/RS - Tema 600).

3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da
Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” [STJ, Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016,
DJe
29/11/2016].

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação,
não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação
.

Perfeita a colocação do eminente
parecerista
, no mesmo sentido:

“
Nesse quadro, evidencia-se o espectro de relevância do tráfico de drogas e sua equiparação a hediondo, tanto que a repressão exercida pelo Estado brasileiro é feita através de modelo jurídico-político, em consonância com diplomas internacionais (Convenção para Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas e Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas), o que exige atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena
do ordenamento jurídico brasileiro incorrer
em proteção deficiente dos direitos fundamentais (STF, RE 638491, Relator: Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017).

Mais ainda, percebe-se que o advento do intitulado Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) desaguou em uma inquestionável ampliação dos espectros normativos da consensualidade penal.

Explica-se: o Acordo de não Persecução Penal, como instrumento de disponibilidade da Pretensão Punitiva Estatal abrange a maior parte do universo dos tipos penais brasileiros ao estipular como cabível a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4
(quatro) anos (art. 28-A, caput, do CPP).

O tipo penal do
art
33, caput e seu parágrafo único (Lei no 11.343/2006) puro, simples e sem nuances de privilégio ou de qualificadoras ou causas de aumento de pena, por si só, já possui o preceito secundário mínimo a partir do patamar de
5
(cinco) anos.

Excluído
pois
, da gravitação normativa das consensualidades, mitigações da Obrigatoriedade da Ação Penal Pública e tutti
quantti
.

Esse modelo de Justiça Penal Consensual que
iniciou-se
com a entrada em vigor da Lei no 9.099/95 ao conceituar as infrações de menor potencial ofensivo e que ganhou amplitude significativa e sistêmica às infrações de médio e alto potencial ofensivo justamente com a instituição do ANPP sob a égide da Lei no 13.964/2019, por si só, ao extirpar do rol
numerus

clausus
do art. 28-A do CPP os tipos penais com penas mínimas iguais ou superiores a 4 (quatro) anos,
ab
ovo e de modo claro, está a indicar um norte de reafirmação de um tratamento diferenciado a certos crimes, como o tráfico de drogas.

A entrada em vigor do chamado Pacote
Anti
Crime pode até ter reforçado a tese da não hediondez constitucional equiparada quanto ao intitulado tráfico privilegiado elencado no
art
33, § 4o da Lei no 11.343.

Já daí, a desconstitucionalizar-se a equiparação de hediondez ao
tráfico inserto nos tipos penais originários e desprivilegiados
, vai uma distância abissal.

Logo, se o tema posto em debate [natureza jurídica do crime de tráfico de drogas] é incontroverso e
inexiste
decisões conflitantes deste e.
tribunal
para com posição dos tribunais superiores, não está demonstrada a admissibilidade para processamento do feito
” [parecer, id. 121002950, p. 7, fl. 90-pdf].

Note-se que o art. 5o, XLIII, da CF/88 continua estabelecendo que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”, ao passo que o art. 2o da Lei de Crimes Hediondos afiança essa regra, prevendo que
os “
crime
hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo
” são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança, regramento típico dos crimes hediondos por equiparação, tal qual continua sendo a tortura [Lei n. 9.455/97] e o terrorismo [Lei n. 13.260/2016].

Por último, a espancar eventuais dúvidas, o Pretório Excelso, ao reconhecer, no Plenário Virtual de 17/9/2021,
Repercussão Geral no ARE 1.327.963 [Rel. Min. Gilmar Mendes], Tema 1169
, que o percentual a ser aplicado para progressão de regime de condenado por crime hediondo ou assemelhado - em um caso específico de
tráfico de drogas
– é de
40%
[destinado aos primários hediondos ou hediondos por equiparação], acabou por confirmar – por vias transversas – a tese advogada pelo próprio autor do Incidente, de que o referido crime se insere no rol de crimes assemelhados a hediondo, nos termos do art. 5o, XLIII, da CF, e art. 2o,
caput
, da Lei n. 8.072/90, suscetível da mesma disciplina conferida aos crimes hediondos.

Assim, parece-me inquestionável que a instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas aqui analisado
padece da ausência de preenchimento do pressuposto processual previsto no art. 976, § 4o, do CPC/15, e art. 181-F, § 2o, do RITJMT.

Ante o exposto, com o parecer,
não admito o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, fazendo-o com adminículo no art. 976, § 4o, do CPC, c/c art. 181-F, § 2o, do RITJMT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
1o VOGAL
)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do relator, apenas alinho que hoje
encontramos
du
as publicações do STJ, sendo uma do
HC 742025
/RS
, em relação ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Agravo de Execução
n.

5046376-80.2022.8.21.7000/RS
, em que o eminente Ministro Sebastião Reis Junior
,
em juízo de cognição sumária, por estarem presentes
a
probabilidade do direito e perigo na demora,
que são
elementos indispensáveis
,
deferiu a liminar
para determinar
a
altera
ção
provisória de cálculos
de pena do paciente
, até o julgamento do mérito do presente
writ
.

Ao mesmo tempo,
já através do
Ministro Re
y
naldo Soares da Fonseca
,

que
traz um elenco de decisões do STJ em sentido contrário ao esposado pelo Ministro
Sebastião Reis Junior
,
também publicado hoje, 19 de maio de 2022, concluindo que não perdeu a equiparação a hediondez, embora o Ministro Sebastião Reis Junior tenha
por cautela em cognição sumária
concedido.

Assim, o
voto do Desembargador Relator parece-me o mais adequado a nossa situação, embora a facilidade que tería
mos com esse processamento, de modo que
acompanho o voto do relator, anotando que me parece ganhar campo a preocupação formulada, e por isso indiquei os últimos julgados do colendo STJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)

Senhor Presidente e egrégia Turma de Câmaras,

Antes de pronunciar-me a respeito da petição em julgamento, peço ao Desembargador Juvenal Pereira da Silva
que me esclareça
,
se
existe
algum julgamento ou recurso afetado, se o juiz da 4o Vara Criminal, que é o requerente, julgou o recurso em que houve esse pedido do juiz para manifestação da Turma
de Câmaras Criminais Reunidas.

Em última análise, o que coloco, é se no caso, estão presentes os requisitos de admissibilidade deste incidente de resolução de demanda repetitiva.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Eminente Desembargador Rondon,

O juiz da 4a Vara ainda
não julgou ações a respeito dest
e tema.

C
omo bem posto pelo douto Procurador
de Justiça
, o IRDR não preenche os requisitos de admissibilidade,
até
porque
,
as câmaras estão em consonância
com o que tem decidido a respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, reconhece que não
é hediondo o crime privilegiado, aquele do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5o VOGAL)

Estou esclarecido, Excelência.

Considero-me habilitado a votar e encaminho meu voto de acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (
6
o VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do relator, apenas faço referência que o IRDR
exige duas situações para condições de procedibilidade, a repetição de demandas, e essa repetição não se discute, uma vez que está presente, mas deve ter o risco de ofensa à isonomia e à insegurança jurídica.

Como o posicionamento das câmaras criminais isoladas é unânime no sentido sufragado pelo eminente relator, não vejo ofensa ou potencial ofensa à isonomia ou a insegurança jurídica.

A argumentação da quantidade de possíveis ações ou de possíveis recursos que podem demandar, por si só, não suprem
esse aspecto, e os requisitos são cumulativos, não são alternativos.

Penso que é mais o caso de elaborarmos um enunciado do tema, do que propriamente conhecermos o IRDR, porque há uma consonância, um entendimento uníssimo sobre o tema
.

De forma que acompanho o voto do relator, com esse argumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho os votos precedentes.

Penso que o Des. Rondon tem razão ao questionar a existência de um processo pendente de julgamento, de onde nasceu este IRDR.

O juiz da 4o Vara de Rondonópolis é o juiz das execuções penais e todos os dias tem decido a respeito de qual fração se deve aplicar nos crimes que envolvam tráfico de drogas.

Com absoluta certeza, não há processo pendente de julgamento acerca da matéria, até porque, ao que me consta, essa provocação do juiz da 4o Vara de Rondonópolis deu-se há mais de dois anos; eu sei
porque
ele me comunicou quando provocou este incidente, pois naquela época havia divergência no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas hoje não há mais controvérsia que justifique o Tribunal resolver essa questão jurídica, que se encontra pacificada.

Um dos pressupostos do incidente de resolução de demandas repetitivas é a existência de uma ação ou recurso pendente, o que me parece inexistir.

O Código de Processo Civil estabelece

que o órgão competente para o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas também julgará o processo. Onde está o processo? Apenas isso bastaria para reconhecer a falta de pressupostos processuais.

Não
procede o
argumento de o Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Min. Sebastião Reis, ter aberto divergência sobre a questão no âmbito daquele Tribunal Superior. A nós, o IRDR somente presta a sanar nossas divergências, não as de outro Tribunal, muito menos quando superior.

Portanto, entendo que faltam pressupostos processuais para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Havia o pressuposto

quando imperava divergência no Tribunal de Justiça, que se dissipou quando se firmou a jurisprudência no sentido de que o crime de tráfico de drogas é equiparado ao hediondo.

Com esses fundamentos, por falta de pressupostos, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (
8
o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022